Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0709531-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DA FONSECA MELO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Kelly Cristina da Fonseca Melo recorre da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária, bem como lhe indeferiu o direito de receber visita do companheiro em cumprimento de pena em regime aberto. A Defesa alega que a apenada está grávida, às vésperas do parto, o que a inclui no grupo de risco de contágio pelo COVID 19. Colaciona recomendação do Conselho Nacional de Justiça e requer concessão da prisão domiciliar temporária. Caso assim não se entenda, pede autorização de visita do companheiro e pai do nascituro. Em consulta ao SEEU, consta que o pedido foi reanalisado diante da superveniência da pandemia do novo corona vírus e do nascimento do filho da Reeducanda, que não possui imunidade necessária. Nessa ocasião, o Juízo das Execuções Penais deferiu a prisão domiciliar humanitária à sentenciada, com monitoração eletrônica, pelo prazo de sessenta dias, podendo ser reavaliado após decurso desse lapso temporal (mov. 101 dos autos da execução no 0007828-16.2012.8.07.0015). Consta também que a interna foi posta em liberdade no dia 13/04/2020. Assim, não mais subsistem as razões do recurso. Ante o exposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o agravo na execução penal, com fundamento artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais para o devido arquivamento. Brasília, 30 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator